Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701894-12.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: WILSON DOMINGOS DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por DISTRITO FEDERAL. Intime-se o embargado para contrarrazoar o recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2022 14:19:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator